Tribunal: TJMT
Processo: 1009465-67.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009465-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARISTELA DA SILVA FERREIRA - CPF: 024.298.151-84 (ADVOGADO), GILBERTO DA SILVA - CPF: 019.948.211-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRETENSÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE
HOME CARE
– AUSÊNCIA PROVA DA INDISPENSABILIDADE – TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO PELA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA MUNICIPAL – ATENDIMENTO DOMICILIAR COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES DO AGRAVANTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova a imprescindibilidade. Não havendo comprovação da necessidade, o pedido não merece acolhimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRETENSÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE
HOME CARE
– AUSÊNCIA PROVA DA INDISPENSABILIDADE – TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO PELA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA MUNICIPAL – ATENDIMENTO DOMICILIAR COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES DO AGRAVANTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Con
forme entendimento deste Sodalício,
“Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em fornecê- lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia”.
(Ap 47363/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gilberto da Silva, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, MT, a qual, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência de n.º 1000427-86.2022.8.11.0111, proposta pelo ora agravante, para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso e ao município de Matupá, MT, que providenciem o tratamento via
home care,

em favor do recorrente, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)
Na hipótese vertente, não afiguram-me presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada. Explico.

Nos termos do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT “a indicação de internação domiciliar, neste caso, NÃO PARECE estar bem indicada, visto que o paciente NÃO É dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados.

Com efeito, embora a condição do postulante seja delicada e requeira cuidados, tal providência é realizada pelos próprios familiares, sendo estes auxiliados por profissionais da saúde municipal, os quais poderão realizar visitas periódicas semanais, previamente agendadas, para demonstrar, auxiliar e ensinar o manejo do paciente durante seu tratamento e prosseguimento de sua vida. Conforme narrado pelo postulante, bem como noticiado pelo NAT, o paciente não necessita de manejo de vias aéreas e, portanto, não demanda o serviço de HOME CARE, mas de serviços cotidianos realizados pelos próprios familiares ou cuidador contratado particularmente para receber orientação de equipe multidisciplinar do Município de Matupá.

Neste contexto, o Município de Matupá já apresentou resposta à advogada do paciente, por meio do Ofício n. 93/SMS/2022, informando que “prestamos cuidados domiciliar, com uma equipe multidisciplinar quando necessário, dentro dos horários pré-estabelecidos entre a unidade de saúde e a família”.

Sem delongas, não estando evidenciados os pressupostos para concessão da tutela de urgência vindicada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado por GILBERTO DA SILVA.

(...)”.

Em suas razões, assevera o recorrente “(...)
que a urgência do tratamento foi solicitada por profissionais da medicina conforme documentos anexos, e é suficiente para no primeiro momento, autorizar o início do tratamento domiciliar a ser realizado por profissionais qualificados e não por familiares sem preparo, podendo vir a piorar o estado de saúde do agravante
”.

Ressalta
“(...)
que o médico responsável pelo paciente ao preencher a tabela e o “agravante obteve o SCORE 5, sendo classificado como paciente de Media Complexidade, preenchendo assim os requisitos para o início do tratamento na modalidade home CARE”.

Nesse contexto, p
ostula pela concessão do efeito ativo – a antecipação dos efeitos da tutela recursal, confirmando-a no mérito.

Pedido de tutela de urgência, indeferido (ID. 130361166).

Contrarrazões (ID. 13107782).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo des
provimento do recurso (ID. 138881172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

In casu
, o agravante pretende sejam os agravados compelidos a conceder e custear o tratamento/internação domiciliar (
home care
) 24 horas, nas condições prescritas pelo médico, em razão de encontra-se tetraplégico, totalmente dependente de terceiros, classificado como paciente de média complexidade.

O parecer do NAT atesta que não há indicação de internação, não obstante a necessidade indiscutível de cuidador permanente e acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF). Ao passo que não consta dos autos prova robusta de que o tratamento de
home care
é imprescindível ao agravante, que não pudesse ser submetido aos cuidados médicos, nos termos da decisão agravada:

“(...)
Conforme narrado pelo postulante, bem como noticiado pelo NAT, o paciente não necessita de manejo de vias aéreas e, portanto, não demanda o serviço de HOME CARE, mas de serviços cotidianos realizados pelos próprios familiares ou cuidador contratado particularmente para receber orientação de equipe multidisciplinar do Município de Matupá.

Neste contexto, o Município de Matupá já apresentou resposta à advogada do paciente, por meio do Ofício n. 93/SMS/2022, informando que “prestamos cuidados domiciliar, com uma equipe multidisciplinar quando necessário, dentro dos horários pré-estabelecidos entre a unidade de saúde e a família
”.

Não se descuida que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º, da Lei 8.080/90). Assim, como o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III, do artigo 1º, da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Contudo, não havendo indicação específica para a internação domiciliar do agravante, conforme apontado no parecer do NAT, mas havendo necessidade de cuidados permanentes, que podem ser dispensados pelos cuidadores familiares e pela Unidade Básica de Saúde, da rede municipal, segundo disposto na decisão agravada, não há como prover o agravo.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
HOME CARE
–
REVOGAÇÃO DE LIMINAR
–
RELATÓRIO PSICOSSOCIAL
–
INDICAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
–
PRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care, implica a manutenção da decisão recorrida que revogou a tutela de urgência deferida na ação da base.
(N.U. 100905-90.2017.8.11.0000, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, MARCIO VIDAL, julgado em 03/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRETENSÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE HOME CARE – AUSENCIA PROVA DA INDISPENSABILIDADE – TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO PELA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA MUNICIPAL – ATENDIMENTO DOMICILIAR COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES DA AGRAVANTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1008059-50.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

Do exposto,
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022